Tribunal: TJES
Processo: 5020049-67.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020049-67.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO GUASTI JUNIOR
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATRASO DE EMBARQUE.

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

2. Em apertada síntese, alega a parte autora, que adquiriu reserva de viagem de ônibus através da plataforma BUSER, de Vitória/ES, com destino a Belo Horizonte/MG, no dia 21/06/2023 às 20h00min, bem como reserva de volta de Belo Horizonte/MG com destino a Vitória/ES, no dia 22/06/2023 às 20h. No entanto, alega que durante a viagem de ida, o ônibus realizou uma parada obrigatória, onde o Autor desceu para se alimentar, e ao retornar ao ônibus aduz que seus pertences foram roubados. Pelo exposto, requer R$10.000,00 de indenização por danos morais e R$5.833,38 pelos danos materiais, bem como a inversão do ônus da prova.

3. Ficou claro que a perda dos pertences se deu por própria desídia da parte autora. Ademais, cabia ao mesmo a guarda de seus bens, uma vez que estes estavam sob sua responsabilidade, e não das empresas requeridas. Insta frisar que a única “prova” apresentada pelo requerente, seria o depoimento de outro passageiro, Sr. Felipe, que supostamente também teria tido seu notebook subtraído, e que “confirmou” toda a dinâmica do ocorrido.
A Agência Nacional de Trânsito e Transportes (ANTT) regulamenta em sua Resolução nº 1432/2006 que: “Art. 8º, §6º - Os volumes transportados no porta-embrulhos estão sob a responsabilidade dos passageiros e não estão sujeitos a qualquer tipo de indenização por dano ou extravio”. (Grifo nosso).

4. Escorreita a sentença do juiz de primeiro grau nesse sentido: “
Ademais, em consonância com a cláusula 8.8 dos termos de uso da BUSER, é orientado levar itens considerados de valor na bagagem de mão, como o notebook. Ato o qual, o Autor não realizou. Portanto, não há nos autos quaisquer indícios de falha na prestação de serviço, devendo ser julgado improcedente a presente demanda. A segunda ré, JUNDIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA, arguiu, no mérito que não houve qualquer conduta, culposa ou dolosa, imputável à requerida ou ao seu motorista, decorrendo o evento de culpa exclusiva do consumidor, bem como de fortuito externo, consistentes na desídia do requerente no armazenamento e vigilância de sua bagagem de mão e de ato delituoso imputável a terceiro. Ainda, não há qualquer evidência de que o notebook do autor foi subtraído de sua bagagem de mão durante sua ausência. Ao revés, toda a dinâmica dos fatos revela que deixou sua bagagem desassistida ao longo de toda a viagem e somente a conferiu ao chegar em sua parada final, denotando ainda mais sua desídia. ”.

5. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

6.

Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)